Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS. ENVIO AO ENDEREÇO DOS RÉUS. VALIDADE. PROJEÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO NA ESFERA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da intimação dos devedores, quando devidamente citados na fase de conhecimento, permanecem revéis, devendo-se presumir que a tentativa de notificação postal é suficiente para a comunicação dos atos processuais.
2. Os efeitos da revelia são projetados na fase de cumprimento de sentença, sendo dispensável a intimação pessoal do réu.
3. Ainda que a ilegitimidade passiva figure como questão de ordem pública, impossível o debate sobre o tema em sede de agravo de instrumento, sem que antes haja o exercício do contraditório perante o juízo originário, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso desprovido.